Tribunal: TJMT
Processo: 1010134-56.2018.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010134-56.2018.8.11.0002
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA. EXAME TOXICOLÓGICO DE LARGA JANELA DE DETECÇÃO. RENOVAÇÃO DE CNH. RESULTADO POSITIVO CONFIRMADO POR CONTRAPROVA. DIVERGÊNCIA COM EXAME POSTERIOR REALIZADO EM LABORATÓRIO DISTINTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DIFERENÇA DE MATRIZES BIOLÓGICAS E JANELAS DE DETECÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a falsidade de resultado positivo em exame toxicológico e condenar a instituição laboratorial ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em virtude de suposta falha na prestação do serviço.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ante a inexistência de defeito no serviço; (ii) reconhecimento de que o exame posterior, realizado em laboratório diverso e com matriz distinta, não possui aptidão para desconstituir o laudo original e a respectiva contraprova; (iii) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a divergência entre o resultado positivo de exame toxicológico, ratificado por contraprova técnica, e o resultado negativo de exame posterior realizado pelo consumidor em condições analíticas diversas caracteriza falha na prestação do serviço; (ii) definir se a conduta do laboratório enseja reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, todavia a responsabilidade civil é afastada quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço, conforme a excludente prevista no artigo 14, § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
5. A validade da contraprova em exames toxicológicos para renovação de habilitação pressupõe a análise da segunda amostra daquela matriz biológica, coletada naquela data e processada pela própria instituição laboratorial, nos termos das exigências técnicas e formais dos artigos 11 e 16 da Resolução n. 691/2017 do Conselho Nacional de Trânsito.
6. A divergência de resultados entre exames realizados por laboratórios distintos não permite inferir a existência de erro analítico se as matrizes biológicas e as janelas de detecção são desiguais, visto que os pelos corporais possuem taxa de retenção de substâncias superior à do cabelo porque permanecem predominantemente em fase de repouso folicular (telógena).
7. O laudo negativo apresentado pelo autor, obtido treze dias após a coleta original e com janela de detecção de 90 (noventa) dias, é inábil para confrontar o resultado positivo anterior que abrangeu retroatividade de 180 (cento e oitenta) dias, pois o intervalo de tempo em que detectado o consumo ficou fora do alcance daquela segunda análise.
8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consolidada em julgados como a Apelação Cível n. 1001236-28.2023.8.11.0051 e a Apelação Cível n. 1007642-28.2017.8.11.0002, orienta que o dissenso entre laudos laboratoriais produzidos em condições técnicas diversas não autoriza a desconstituição do exame original nem fundamenta o dever de indenizar.
9. A inexistência de ato ilícito afasta a pretensão indenizatória por danos morais, uma vez que o laboratório agiu no exercício regular de direito ao cumprir os deveres de registro e comunicação do resultado positivo previstos na normatização de regência.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC - art. 14, § 3o, I; CTB - art. 148-A, § 4o; CPC - art. 85, art. 98, § 3o, art. 1.005; Resolução CONTRAN n. 691/2017 - art. 11, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT - ApCiv n. 1001236-28.2023.8.11.0051, ApCiv n. 1008470-74.2024.8.11.0003, ApCiv n. 1012212-49.2020.8.11.0003, ApCiv n. 1007642-28.2017.8.11.0002.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010134-56.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA - CNPJ: 14.877.243/0001-17 (APELANTE), CELSO EDUARDO NAHSSEN - CPF: 118.087.318-16 (ADVOGADO), IGOR RAFAEL SILVA - CPF: 746.152.202-78 (APELADO), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), TOXICOLOGIQUE LTDA - CNPJ: 31.263.582/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA. EXAME TOXICOLÓGICO DE LARGA JANELA DE DETECÇÃO. RENOVAÇÃO DE CNH. RESULTADO POSITIVO CONFIRMADO POR CONTRAPROVA. DIVERGÊNCIA COM EXAME POSTERIOR REALIZADO EM LABORATÓRIO DISTINTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DIFERENÇA DE MATRIZES BIOLÓGICAS E JANELAS DE DETECÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a falsidade de resultado positivo em exame toxicológico e condenar a instituição laboratorial ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em virtude de suposta falha na prestação do serviço.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ante a inexistência de defeito no serviço;
(ii)
reconhecimento de que o exame posterior, realizado em laboratório diverso e com matriz distinta, não possui aptidão para desconstituir o laudo original e a respectiva contraprova;
(iii)
subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a divergência entre o resultado positivo de exame toxicológico, ratificado por contraprova técnica, e o resultado negativo de exame posterior realizado pelo consumidor em condições analíticas diversas caracteriza falha na prestação do serviço;
(ii)
definir se a conduta do laboratório enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, todavia a responsabilidade civil é afastada quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço, conforme a excludente prevista no artigo 14, § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A validade da contraprova em exames toxicológicos para renovação de habilitação pressupõe a análise da segunda amostra daquela matriz biológica, coletada naquela data e processada pela própria instituição laboratorial, nos termos das exigências técnicas e formais dos artigos 11 e 16 da Resolução n. 691/2017 do Conselho Nacional de Trânsito.

6. A divergência de resultados entre exames realizados por laboratórios distintos não permite inferir a existência de erro analítico se as matrizes biológicas e as janelas de detecção são desiguais, visto que os pelos corporais possuem taxa de retenção de substâncias superior à do cabelo porque permanecem predominantemente em fase de repouso folicular (
telógena
).

7. O laudo negativo apresentado pelo autor, obtido treze dias após a coleta original e com janela de detecção de 90 (noventa) dias, é inábil para confrontar o resultado positivo anterior que abrangeu retroatividade de 180 (cento e oitenta) dias, pois o intervalo de tempo em que detectado o consumo ficou fora do alcance daquela segunda análise.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consolidada em julgados como a Apelação Cível n. 1001236-28.2023.8.11.0051 e a Apelação Cível n. 1007642-28.2017.8.11.0002, orienta que o dissenso entre laudos laboratoriais produzidos em condições técnicas diversas não autoriza a desconstituição do exame original nem fundamenta o dever de indenizar.

9. A inexistência de ato ilícito afasta a pretensão indenizatória por danos morais, uma vez que o laboratório agiu no exercício regular de direito ao cumprir os deveres de registro e comunicação do resultado positivo previstos na normatização de regência.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC - art. 14, § 3o, I; CTB - art. 148-A, § 4o; CPC - art. 85, art. 98, § 3o, art. 1.005; Resolução CONTRAN n. 691/2017 - art. 11, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT - ApCiv n. 1001236-28.2023.8.11.0051, ApCiv n. 1008470-74.2024.8.11.0003, ApCiv n. 1012212-49.2020.8.11.0003, ApCiv n. 1007642-28.2017.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela requerida
LABORATÓRIO CHROMATOX LIMITADA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação Reparatória de Resultado Toxicológico c/c Indenização por Danos Morais registrada sob o n.
1010134-56.2018.8.11.0002
, ajuizada por
IGOR RAFAEL SILVA
em desfavor da apelante e de
TIAGO ALTOBELLE DA SILVA SIQUEIRA – ME (PRIMELAB)
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na
origem
,
Igor Rafael Silva
narrou que exerce a profissão de motorista de veículos pesados e que, para a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação, submeteu-se a exame toxicológico cuja coleta foi realizada em 2/outubro/2018 pela
Primelab
. O laudo, assinado pelo
Laboratório Chromatox
, apontou resultado positivo para substâncias psicoativas. (id. 344572376)

Diante do resultado, o requerente declarou que jamais fez uso de entorpecentes e que, em busca de novo exame, realizou coleta em 15/outubro/2018 perante o laboratório Labfar, cujo laudo resultou negativo para todas as substâncias analisadas. Afirmou que também realizou exames clínicos gerais os quais igualmente não detectaram qualquer alteração em seu organismo.

O resultado positivo, segundo o requerente, foi comunicado à base de dados do Departamento Nacional de Trânsito, circunstância que gerou impedimento em sua habilitação pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias e o impossibilitou de ser contratado por empresa de transportes.

Como pedidos, formulou a concessão de tutela de evidência para exclusão do resultado positivo das bases de dados do Departamento Nacional de Trânsito, a declaração de falsidade do exame, o reconhecimento de falha na prestação de serviço e a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de danos materiais no importe de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) e de lucros cessantes de R$ 5.499,00 (cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais). Requereu, ainda, a inversão do ônus da prova e os benefícios da justiça gratuita.

Em
contestação
, o
Laboratório Chromatox
arguiu preliminarmente a exclusão da corré Primelab, sob o fundamento de que esta se limita à coleta da matriz biológica, bem como a própria ilegitimidade passiva, por não possuir qualquer ingerência na emissão da Carteira Nacional de Habilitação. Suscitou, ademais, a ausência de interesse processual do requerente. (id. 344573356)

No mérito, sustentou a precisão do exame, cujos resultados indicaram benzoilecgonina no índice de 0,76 ng/mg (valor de corte de 0,05 ng/mg) e cocaína no índice de 2,8 ng/mg (valor de corte de 0,5 ng/mg), valores significativamente superiores às notas de corte normativas. Acrescentou que o resultado positivo foi confirmado por contraprova realizada na mesma matriz, na mesma data e pelo mesmo laboratório.

A defesa sustentou que o segundo exame, por ter sido realizado em laboratório diverso, com matriz distinta (cabelo, em vez de pelo das pernas), colhida em data diferente e com janela de detecção de 90 (noventa) dias (contra 180 (cento e oitenta) dias do primeiro), não constitui contraprova nem permite comparação com o laudo original.

Argumentou a requerida que diversas variáveis, como a origem e o comprimento da matriz, a fase de crescimento do folículo, a data da coleta e o metabolismo individual, justificam a divergência entre laudos de matrizes distintas.

A requerida impugnou, também, os pedidos indenizatórios, ao argumento de que a decisão de contratar novo exame decorreu de escolha pessoal do autor e de que eventual desconforto com o resultado positivo configura mero dissabor, insuscetível de reparação civil.

Em razão da citação por edital, foi nomeada curadora especial para representar a requerida Tiago Altobelle da Silva Siqueira – ME (Primelab), ocasião em que a Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral.

Na
impugnação
à contestação, o requerente destacou que o próprio formulário da Chromatox indicava janela de detecção de 90 (noventa) dias, em contrariedade à alegação defensiva de 180 (cento e oitenta) dias, e que a requerida não comprovou nos autos a vigência de sua acreditação conforme a norma ISO/IEC 17025. (id. 344573379)

Requereu, por fim, a realização de exame da amostra reserva por perito a ser designado pelo Juízo e a exibição da filmagem do procedimento de coleta.

Sobreveio, então,
sentença
em que o magistrado julgou antecipadamente a lide. O juízo
a quo
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse de agir e, no mérito, reconheceu falha na prestação do serviço laboratorial, ao fundamento de que a contradição entre os resultados dos exames configura indício suficiente de vício, sem que as requeridas tenham comprovado a idoneidade do procedimento. Aplicou a responsabilidade civil objetiva e a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento. (id. 344573431)

Os pedidos de danos materiais e lucros cessantes foram indeferidos por insuficiência probatória. O dano moral, por outro lado, foi reconhecido sob o fundamento de que o resultado falso positivo implicou restrição no sistema do Departamento Nacional de Trânsito e impossibilitou o exercício profissional do requerente, em situação que extrapola o mero aborrecimento.

No dispositivo, o juízo declarou como falso positivo o exame realizado pelas requeridas, determinou a exclusão do resultado das bases de dados do Departamento Nacional de Trânsito, fixou a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais) e condenou as requeridas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com juros e correção monetária conforme a Lei n. 14.905/2024.

Inconformado, o
Laboratório Chromatox
interpôs o presente
recurso de apelação
, no qual sustenta a inexistência de falha no serviço e a consequente ausência do dever de indenizar. (id. 344573433)

Argumenta o apelante que a sentença desconsiderou a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, que exige a realização da contraprova na mesma matriz, na mesma data e pelo mesmo laboratório, de modo que o segundo exame constitui exame autônomo, inapto a confrontar o laudo original.

O apelante reitera que a contraprova legitimamente realizada ratificou o resultado positivo e que ao requerente restaria apenas o recurso administrativo. Invoca precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, em casos análogos, afastaram o dever de indenizar quando o autor pretendeu demonstrar falha no serviço por meio de novo exame realizado em outro laboratório, com resultado negativo, dias depois e com material diverso.

Quanto ao dano moral, sustenta que o resultado positivo não configura, por si só, falha no serviço, e que eventual desconforto não ultrapassa o patamar de mero aborrecimento. Requer, assim, a reforma integral da sentença, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Em
contrarrazões
, o apelado
Igor Rafael Silva
pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a contraprova realizada pelo próprio laboratório não se mostra idônea e que os exames posteriores confirmaram a total ausência de substâncias psicoativas, o que evidencia erro exclusivo do apelante. (id. 344573460)

Aduz o apelado que norma administrativa não pode prevalecer sobre o direito do consumidor e colaciona precedentes de outros Tribunais estaduais que reconheceram o dever de indenizar em casos de resultado falso positivo em exames toxicológicos. Requer a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência recursal.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Laboratório Chromatox Limitada
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Igor Rafael Silva
, na qual declarou como falso positivo o exame toxicológico realizado pelas requeridas e condenou-as, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição da existência de falha na prestação do serviço laboratorial de exame toxicológico para renovação de Carteira Nacional de Habilitação, diante da divergência entre o resultado positivo obtido pelo laboratório apelante, confirmado pela contraprova, e o resultado negativo de exame posterior, realizado em laboratório diverso, com matriz biológica distinta e em data diferente.

O recurso comporta acolhimento.

AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Trata-se da responsabilidade civil objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, que dispensa a demonstração de culpa por parte do fornecedor.

Essa responsabilidade não é, contudo, absoluta. O § 3o do mesmo dispositivo prevê causas excludentes taxativas, dentre as quais se destaca a hipótese do inciso I: a demonstração de que, prestado o serviço, o defeito inexiste. Vale dizer, quando o fornecedor comprova que o serviço foi executado em conformidade com os parâmetros técnicos aplicáveis, sem qualquer falha que comprometa a segurança ou a qualidade esperada pelo consumidor, a responsabilidade objetiva é afastada.

No campo específico dos exames toxicológicos de larga janela de detecção, destinados à habilitação, renovação ou mudança para as categorias C, D e E da Carteira Nacional de Habilitação, a aferição da regularidade do serviço pressupõe o exame do regime jurídico-regulatório que disciplinava a matéria à época dos fatos.

Em outubro de 2018, vigorava a Resolução n. 691, de 27/setembro/2017, do Conselho Nacional de Trânsito, editada com fundamento na Lei n. 13.103, de 2/março/2015, e posteriormente revogada pela Resolução n. 923, de 28/março/2022. Essa norma regulamentava todas as etapas do exame toxicológico, desde a coleta do material biológico até a inserção do resultado no Sistema de Registro Nacional de Condutores Habilitados, e instituía cadeia de custódia com validade forense para proteger a integridade do procedimento.

Dentre as garantias conferidas ao condutor reprovado no exame, o artigo 16 da Resolução n. 691/2017, em conjunto com o artigo 148-A, § 4o, do Código de Trânsito Brasileiro, assegurava o direito à contraprova e ao recurso administrativo. A contraprova constituía o instrumento técnico-processual destinado a verificar a correção do resultado original, por meio do qual o condutor podia questionar a fidedignidade do laudo emitido.

Para que a contraprova produzisse efeitos válidos, a norma regulamentar impunha requisitos cumulativos e inafastáveis. O artigo 11, § 4o, da Resolução n. 691/2017 determinava que, para a realização dos exames toxicológicos, deviam ser coletadas duas amostras.

Por sua vez, o § 7o, inciso II, do mesmo dispositivo exigia que a segunda amostra permanecesse armazenada no laboratório credenciado por no mínimo 5 (cinco) anos, para fins de eventual contraprova, mediante solicitação formal do condutor.

O inciso IV desse parágrafo complementava o regime: a contraprova devia ser analisada pelo mesmo laboratório que promoveu a análise da amostra original, com a emissão de laudo positivo ou negativo.

Esses requisitos não constituíam mera formalidade procedimental. A exigência de que a contraprova recaísse sobre parte da mesma matriz, coletada na mesma data e analisada pelo mesmo laboratório, possuía fundamento técnico-científico preciso: assegurar que as condições analíticas do exame original fossem integralmente replicadas, de modo que eventual divergência entre os resultados da prova e da contraprova pudesse ser atribuída, com segurança científica, a erro laboratorial, e não a fatores externos incontroláveis.

Em sentido complementar, o artigo 13, § 3o, da Resolução n. 691/2017 dispunha que, na hipótese de exames realizados em laboratórios diferentes, com resultados diferentes, para o mesmo processo de habilitação, prevalecia o laudo positivo. A regra traduzia a compreensão regulatória de que resultados obtidos em condições analíticas distintas não comportam comparação direta.

A
ratio
dessa norma residia na própria natureza da análise toxicológica em amostra queratínica. A incorporação de substâncias psicoativas ao córtex do fio de cabelo ou pelo ocorre por múltiplas vias, predominantemente pela corrente sanguínea, e sofre influência de variáveis que diferem conforme a origem da matriz, o comprimento da amostra, a fase do ciclo de crescimento folicular, a data da coleta, o método analítico empregado e as condições individuais de metabolismo.

Duas variáveis merecem destaque por sua relevância no caso concreto.

A primeira diz respeito à distinção fisiológica entre cabelo e pelo corporal. Os pelos corporais permanecem predominantemente em fase telógena (fase de repouso no crescimento), na proporção de 80% a 90%, o que prolonga o período de retenção das substâncias no córtex do fio. O cabelo, por outro lado, encontra-se em sua maioria em fase anágena (crescimento ativo), com taxa de crescimento aproximada de 1 (um) centímetro por mês.

A segunda variável relevante é a janela de detecção, diretamente vinculada ao tipo e ao comprimento da matriz analisada. Em razão do predomínio da fase telógena, o pelo corporal com determinado comprimento pode alcançar retroatividade de detecção significativamente superior à do cabelo de comprimento equivalente.

Essa diferença fisiológica implica que matrizes diversas, ainda que coletadas de um mesmo indivíduo, podem gerar resultados distintos sem que isso configure erro analítico.

Em outras palavras, a divergência entre laudos elaborados em matrizes diferentes, colhidas em datas distintas, por laboratórios independentes e com janelas de detecção desiguais, não permite inferir, com rigor técnico, que qualquer dos exames contenha erro. Cada laudo retrata o perfil de substâncias incorporadas na específica amostra queratínica analisada, conforme as condições e variáveis inerentes àquele material.

Essa compreensão encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em reiterados julgamentos de casos análogos, as Câmaras de Direito Privado reconheceram que a divergência entre exames toxicológicos realizados em laboratórios distintos, com materiais e datas diferentes, não é suficiente para desconstituir laudos anteriores elaborados com observância das normas técnicas e da cadeia de custódia. (TJMT, Apelação Cível n. 1001236-28.2023.8.11.0051, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/junho/2025, DJe 17/junho/2025)

No mesmo sentido, a Terceira Câmara de Direito Privado firmou orientação convergente, ao consignar que o simples dissenso quanto ao resultado de exame toxicológico não autoriza, por si só, a indenização, sobretudo quando a alegada contraprova foi realizada em momento posterior, com material biológico distinto, em laboratório diverso, sem observância das exigências técnicas e formais previstas na Resolução n. 691/2017 do Conselho Nacional de Trânsito. (TJMT, Apelação Cível n. 1008470-74.2024.8.11.0003, Rel. Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 4/junho/2025, DJe 10/junho/2025)

A Quinta Câmara de Direito Privado, em caso análogo, assentou que a contraprova toxicológica, quando realizada conforme as normas regulamentadoras, afasta a responsabilidade civil dos laboratórios se não demonstrada a falha na prestação dos serviços, porquanto a mera existência de resultado negativo em exame posterior, com amostra diferente, não comprova defeito no laudo original. (TJMT, Apelação Cível n. 1012212-49.2020.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29/outubro/2024, DJe 5/novembro/2024)

No âmbito desta própria Segunda Câmara de Direito Privado, o entendimento não é distinto. Em precedente específico sobre exame toxicológico para admissão em cargo de motorista, reconheceu-se que a realização de outro exame em laboratório diverso, com diferença temporal na coleta do material, não possui aptidão para invalidar o primeiro resultado, de modo que, ausente a comprovação de defeito na prestação do serviço, impõe-se a improcedência da pretensão indenizatória. (TJMT, Apelação Cível n. 1007642-28.2017.8.11.0002, Rel. Des.a Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19/agosto/2020, DJe 24/agosto/2020)

Assentadas essas premissas normativas e jurisprudenciais, passa-se à subsunção dos fatos do caso concreto.

Extrai-se dos autos que o apelado Igor Rafael Silva, motorista profissional, submeteu-se a exame toxicológico para renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação categoria "D". A coleta do material biológico foi realizada em 2/outubro/2018 pela empresa Primelab, e a matriz analisada consistiu em pelo das pernas, com comprimento de 3 (três) centímetros e cor preta.

O laudo emitido pelo Laboratório Chromatox em 8/outubro/2018 indicou resultado positivo para benzoilecgonina no índice de 0,76 ng/mg (valor de corte: 0,05 ng/mg) e para cocaína no índice de 2,8 ng/mg (valor de corte: 0,5 ng/mg). Os valores detectados superaram em mais de 15 (quinze) vezes e 5 (cinco) vezes, respectivamente, as notas de corte previstas no Anexo I da Resolução n. 691/2017.

A contraprova foi realizada de ofício pelo próprio Laboratório Chromatox, com análise da segunda amostra coletada na mesma data (2/outubro/2018), e confirmou integralmente o resultado positivo, conforme laudo acostado aos autos (id. 344573447). O procedimento observou rigorosamente os requisitos do artigo 11, § 7o, incisos II e IV, da Resolução n. 691/2017: análise de parte da mesma matriz, coletada na mesma data, pelo mesmo laboratório.

Inconformado com o resultado, o apelado optou por contratar novo exame toxicológico junto ao laboratório Labfar, com coleta de matriz diversa (cabelo) em 15/outubro/2018, 13 (treze) dias após a coleta original. O laudo, emitido em 18/outubro/2018, resultou negativo para todas as substâncias analisadas, com janela de detecção de aproximadamente 90 (noventa) dias.

A sentença recorrida reconheceu a existência de falha na prestação do serviço laboratorial com fundamento na contradição entre os resultados dos dois exames, e inferiu que a divergência constituiria indício suficiente de vício ou defeito. Essa conclusão, contudo, desconsiderou as diferenças substanciais entre as condições analíticas de cada exame.

O exame realizado pelo Labfar não configura contraprova nos termos da Resolução n. 691/2017. Configura, na verdade, exame toxicológico novo, com características e individualidades próprias. Cinco distinções fundamentais separam os dois exames, e cada uma delas, isoladamente, já seria suficiente para afastar a possibilidade de comparação direta entre os laudos.

A primeira distinção refere-se à origem da matriz biológica. O exame realizado pela Chromatox analisou pelo das pernas, ao passo que o exame do Labfar utilizou cabelo. Conforme já exposto, essas matrizes possuem fisiologias distintas quanto ao ciclo de crescimento folicular, o que repercute diretamente na incorporação e na retenção de substâncias psicoativas no córtex do fio.

No plano temporal, a segunda distinção concerne à data de coleta das amostras. O material analisado pela Chromatox foi coletado em 2/outubro/2018, enquanto o material submetido ao Labfar foi coletado em 15/outubro/2018, com diferença de 13 (treze) dias. Essa defasagem implica que cada exame retratou o perfil de substâncias referente a intervalos distintos, já que o crescimento da matriz no período intermediário desloca a janela de detecção.

De particular relevância é a terceira distinção, relativa à amplitude das janelas de detecção. O laudo da Chromatox registra janela de aproximadamente 180 (cento e oitenta) dias anteriores a 26/setembro/2018, com retroatividade até cerca de 30/março/2018. O laudo do Labfar, por sua vez, consigna janela de 90 (noventa) dias a contar de 9/outubro/2018, com retroatividade limitada a aproximadamente 11/julho/2018.

A análise comparativa dessas janelas revela que o primeiro exame abrangeu período temporal significativamente mais extenso do que o segundo, incluindo o intervalo de 30/março/2018 a 10/julho/2018, que ficou inteiramente fora do alcance de detecção do exame realizado pelo Labfar. É precisamente nesse intervalo descoberto que pode ter ocorrido o contato com as substâncias detectadas, sem que o segundo exame pudesse identificá-lo.

Soma-se a isso a diversidade de laboratórios responsáveis pela análise, que constitui a quarta distinção. A Chromatox e o Labfar são laboratórios independentes, que podem empregar calibrações, protocolos de extração e de descontaminação distintos, ainda que utilizem técnicas cromatográficas semelhantes. Essa variação metodológica era reconhecida pela própria Resolução n. 691/2017, que exigia a contraprova pelo mesmo laboratório justamente para eliminar essa variável.

Por derradeiro, a quinta distinção reside no próprio resultado da contraprova legítima. O Laboratório Chromatox realizou a análise da segunda amostra (contraprova) nos termos da norma regulamentar, e o resultado foi a ratificação integral da positividade. Essa circunstância reforça a consistência do laudo original e afasta a hipótese de falha analítica isolada.

Diante de tantas e relevantes distinções, a premissa sobre a qual a sentença recorrida se edificou, a de que a divergência entre os resultados dos dois exames, por si só, demonstraria vício no serviço, não encontra sustentação técnica nem jurídica. A divergência decorre das diferenças estruturais entre os exames, e não de erro laboratorial do apelante.

Não obstante, o apelado sustenta que a contraprova realizada pelo próprio Laboratório Chromatox não seria idônea, porquanto efetuada pela mesma instituição que teria cometido o erro, com base na mesma amostra supostamente viciada. A objeção, contudo, parte de premissa circular: pressupõe a existência do erro para questionar o mecanismo legalmente previsto para sua verificação.

A Resolução n. 691/2017 estabelecia que a contraprova devia ser realizada pelo mesmo laboratório precisamente para garantir a replicação das condições analíticas do exame original. Se a contraprova fosse confiada a laboratório diverso, com método, equipamento e calibrações diferentes, eventual divergência de resultado poderia decorrer de fatores técnicos alheios à correção do laudo original, o que esvaziaria a função verificatória do instituto.

Importa registrar, ademais, que o sistema regulatório previa salvaguardas adicionais que conferiam credibilidade à contraprova: a acreditação do laboratório pela Coordenação Geral de Acreditação do Instituto Nacional de Metrologia, conforme a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, a exigência de controle de qualidade interno e externo (artigo 23 da Resolução) e a possibilidade de recurso administrativo (artigo 16).

Nesse contexto, o condutor insatisfeito com a contraprova dispunha de via administrativa própria para questionar o resultado, que não se confundia com a contratação de novo exame por conta própria em laboratório diverso.

O segundo fundamento deduzido pelo apelado refere-se à alegação de que a Resolução n. 691/2017 do Conselho Nacional de Trânsito não poderia se sobrepor ao direito do consumidor e ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Essa tese confunde planos normativos distintos. A Resolução não afastava nem restringia a proteção consumerista. O que ela definia eram os parâmetros técnicos segundo os quais se devia aferir se houve, ou não, defeito na prestação do serviço de exame toxicológico.

A regulamentação complementava o microssistema de proteção ao consumidor, na medida em que fornecia os critérios objetivos de avaliação da qualidade e da conformidade do serviço laboratorial.

Negar eficácia à regulamentação técnica equivaleria a permitir que qualquer resultado positivo em exame toxicológico fosse desconstituído pela mera apresentação de exame negativo posterior, realizado em condições analíticas inteiramente diversas. Essa interpretação comprometeria a própria finalidade do exame, que é a segurança viária, e tornaria inócua a exigência legal de contraprova nos termos da cadeia de custódia.

Quanto aos precedentes de outros estados invocados pelo apelado (Tribunais de Justiça de Minas Gerais, do Paraná e de São Paulo), observa-se que a matéria é apreciada de forma predominantemente fática, com resultados que variam conforme as circunstâncias probatórias de cada caso.

No âmbito deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, diferentemente, a jurisprudência consolidou-se de forma consistente e reiterada no sentido de que exame posterior realizado em laboratório diverso, com matriz diferente, colhida em data distinta, não possui aptidão probatória, por si só, para demonstrar falha no serviço do laboratório original, conforme os quatro precedentes já referidos.

Cumpre consignar, por fim, que a cadeia de custódia foi observada em todas as suas etapas, conforme se extrai do formulário acostado aos autos, que contém a identificação do doador, do coletor e da testemunha, a assinatura e a impressão digital do apelado, o registro da coleta e o comprovante de pagamento. O próprio apelado assinou declaração de que as amostras foram coletadas de forma regular e de que não observou qualquer irregularidade no procedimento.

Diante de todo esse panorama, a conclusão é inafastável. O Laboratório Chromatox realizou o exame toxicológico e a respectiva contraprova em estrita conformidade com a Resolução n. 691/2017 do Conselho Nacional de Trânsito, e o resultado positivo, confirmado pela contraprova, constitui laudo válido e eficaz.

O exame posterior, realizado pelo Labfar em condições radicalmente diversas, não possui aptidão técnica para infirmar o resultado anterior, porquanto configura exame toxicológico novo, e não contraprova nos termos da norma regulamentar.

A mera divergência entre resultados de exames realizados em laboratórios distintos, com matrizes diferentes, colhidas em datas diversas e com janelas de detecção desiguais, não configura, por si só, defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, ausente o defeito, não há falar em responsabilidade civil objetiva do fornecedor.

DOS DANOS MORAIS

A pretensão indenizatória por danos morais foi acolhida pela sentença de primeiro grau, sob o fundamento de que o resultado positivo implicou restrição no Sistema de Registro Nacional de Condutores Habilitados e impossibilitou o apelado de exercer sua profissão de motorista.

O acolhimento do dano moral pressupõe, como antecedente lógico e jurídico, a configuração de ato ilícito, do nexo de causalidade e do dano. A responsabilidade objetiva do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispensa apenas a demonstração de culpa, mas não a prova dos demais elementos constitutivos da obrigação de indenizar.

Afastada, conforme demonstrado no tópico precedente, a existência de falha na prestação do serviço laboratorial, desaparece o pressuposto essencial da responsabilidade civil: o ato ilícito. O resultado positivo do exame toxicológico, validamente emitido em conformidade com a normativa regulamentar e confirmado pela contraprova, não constitui conduta antijurídica, mas exercício regular de atividade devidamente credenciada.

A consequência do resultado positivo sobre a habilitação do condutor decorreu de imposição legal expressa. O artigo 15 da Resolução n. 691/2017 dispunha que, na hipótese de o exame acusar o consumo de substâncias psicoativas em níveis que configurassem o uso, o candidato seria considerado reprovado e teria como consequência a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 (três) meses.

A inserção do resultado no Sistema de Registro Nacional de Condutores Habilitados igualmente obedeceu à determinação do artigo 14 da Resolução, que impunha ao laboratório credenciado o dever de registrar a informação no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da coleta.

O laboratório limitou-se, portanto, a cumprir as obrigações regulamentares que lhe eram impostas por norma de ordem pública, voltada à proteção da segurança viária. Imputar ao laboratório o dever de indenizar pelo cumprimento de obrigação legal equivaleria a sancionar a observância da norma, o que contraria os princípios mais elementares do sistema de responsabilidade civil.

Dessa forma, ausente a falha no serviço, inexistente o nexo de causalidade e configurado o exercício regular de direito, o dano moral não restou caracterizado. A sentença, portanto, deve ser reformada nesse ponto, com o afastamento da condenação indenizatória.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LABORATÓRIO CHROMATOX LIMITADA
para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos formulados por
Igor Rafael Silva
.

Em razão da reforma integral e da comunhão de defesas entre os litisconsortes passivos, os efeitos deste julgamento estendem-se à corré Tiago Altobelle da Silva Siqueira – ME (Primelab), nos termos do artigo 1.005 do Código de Processo Civil.

Inverto os ônus de sucumbência anteriormente fixados na sentença e distribuo os honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelante
Laboratório Chromatox
no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
caput
e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, além das custas e despesas processuais, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita deferido à parte
Igor Rafael Silva
(artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026